Tribunal: TJMT
Processo: 1070578-14.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070578-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANTINA GONCALVES - CPF: 750.006.791-72 (RECORRENTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE. COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇOS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, repetição de indébito e danos morais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé, em razão de descontos em
conta-corrente
referentes a cesta de serviços e título de capitalização supostamente não contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos descontos de tarifas de cesta de serviços e de título de capitalização em
conta-corrente
; (
ii
) analisar o cabimento da repetição de indébito em dobro e da indenização por danos morais; e (
iii
) avaliar a correção da condenação da consumidora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de cesta de serviços é lícita quando a instituição financeira comprova a contratação, ainda que as faturas apresentem variações de nomenclatura para o mesmo pacote, desde que não haja cobrança cumulativa no mesmo período, conforme Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

4. A cobrança de "Título de Capitalização", por ser produto autônomo, exige prova de contratação específica. A sua ausência torna a cobrança ilícita e configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A cobrança indevida por serviço não contratado, por violar a boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando a parte, ainda que sucumbente em parte de seus pedidos, exerce o direito de ação para questionar cobranças que se revelaram, em parte, indevidas, não se configurando o dolo exigido pelo art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Comprovada pela instituição financeira a contratação de pacote de serviços, são lícitos os descontos em
conta-corrente
, ainda que sob nomenclaturas diversas, desde que se refiram à mesma obrigação e não sejam cobrados cumulativamente. Contudo, a cobrança de produtos distintos, como Título de Capitalização, exige prova de contratação específica, e sua ausência acarreta a declaração de inexistência do débito, a repetição dobrada e a condenação por danos morais
in
re

ipsa
. 2. O ajuizamento de ação para discutir a legalidade de múltiplos descontos bancários, ainda que parte deles se mostre legítima, não caracteriza litigância de má-fé se ao menos uma das cobranças for comprovadamente indevida, pois evidencia o exercício regular do direito de acesso à justiça e afasta a presunção de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 80; Código Civil, art. 944; Resolução nº 3.919/2010 do BACEN,
arts
. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1070578-14.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: SANTINA GONCALVES

Recorrido
: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Santina Gonçalves ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S.A. Noticiou que: a) possui conta bancária junto à instituição financeira para recebimento de sua verba alimentar; b) ao analisar seus extratos, identificou descontos que alega serem abusivos e ilegais sob as rubricas "PADRONIZADO PRIORITARIOS I", "CESTA BENEFIC 1", "TITULO DE CAPITALIZACAO", entre outras; c) afirma que nunca autorizou ou contratou tais serviços e que, ao tentar obter esclarecimentos junto ao banco, não obteve sucesso ou qualquer documento que comprovasse a adesão. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a restituição em dobro do valor total descontado de R$ 510,55, totalizando R$ 1.021,10; c) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) houve a contratação dos serviços, conforme demonstrado pelo termo de adesão com assinatura a rogo e digital juntado pela parte reclamada (ID 346377382); b) a reclamante utiliza produtos adicionais que extrapolam os serviços essenciais, o que justifica a cobrança das tarifas; c) a conduta da reclamante, ao alterar a verdade dos fatos, caracteriza litigância de má-fé. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência: a) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial; b) condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se equivocou, pois o banco recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a contratação de todas as tarifas questionadas, apresentando contrato referente apenas à tarifa "PADRONIZADO PRIORITARIO I"; b) o banco teria anexado contrato de pessoa diversa da lide; c) a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois a recorrente apenas exerceu seu legítimo direito de ação para buscar a reparação de um dano que entende ter sofrido, não havendo dolo ou fraude em sua conduta. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos de declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro e condenação por danos morais; b) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois as cobranças são regulares e autorizadas pela Resolução n.º 3.919/2010 do BACEN; b) a parte recorrente utilizou os serviços por anos sem qualquer reclamação, o que configura aceitação tácita e atrai a aplicação da teoria da
supressio
; c) a recorrente poderia ter solicitado o cancelamento ou alteração da cesta de serviços a qualquer momento por meio dos canais de atendimento (aplicativo, caixa eletrônico), mas preferiu judicializar a questão de forma desnecessária; d) não há ato ilícito que justifique a condenação por danos materiais ou morais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Descontos em conta corrente.

A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente, conforme regulamentado pelo art. 1º, caput, e 8º, da Resolução nº 3.919 do BACEN:

“Art. 1º// A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...) Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico.”

Se o consumidor utilizar algum serviço não isento (
arts
. 3º a 5º da Resolução 3.919/2010 do BACEN), a instituição financeira está autorizada a efetuar a cobrança da respectiva tarifa,
individualizadamente
. Todavia, para a cobrança do valor da Cesta Bancária, é obrigatória a adesão expressa do consumidor, pois nem sempre o pacote é benéfico, como nos casos em que os serviços não isentos forem utilizados de forma esporádica.

Naturalmente que o contrato ou o aditivo pode ser tanto de forma física ou eletrônica, desde que observadas as regras de segurança necessárias.

Nesse sentido já se manifestou a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente, decorrente de serviço não contratado, além de danos morais. 2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência do débito e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “TARIFA
BANCARIA
CESTA B. EXPRESSO” bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil. 5. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos, noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes. 6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC. 7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. 8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Recurso conhecido e não provido. 11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação. (N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório de comprovar a regular contratação da cesta bancária pertence à instituição financeira, visto que a parte reclamada tem melhores condições de exibir os termos e condições do contrato celebrado, além do que, deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

No caso em apreço, a parte reclamante impugna os descontos a título de "PADRONIZADO PRIORITARIOS I", "CESTA BENEFIC 1", "
VR.PARCIAL
PADRONIZADO PRIOR", "
EXTRATOmes
(E)", "
VR.PARCIAL
CESTA BENEFIC 1" e "
TITULO
DE CAPITALIZACAO".

A sentença de primeira instância reconheceu a legitimidade das cobranças, fundamentando que a parte reclamada apresentou o contrato assinado a rogo, comprovando a contratação dos serviços (ID/PJe2 1070578-14.2025.8.11.0001-1774554624393-15421-sentenca.pdf, pág. 3).

Analisando as provas dos autos, verifica-se que a instituição financeira, de fato, comprovou a contratação do pacote de serviços "PADRONIZADO PRIORITARIOS I". Embora as demais nomenclaturas das tarifas ("CESTA BENEFIC 1", "
VR.PARCIAL
PADRONIZADO PRIOR", etc.) não constem expressamente no contrato, é razoável presumir que se trata de meras variações de nomenclatura para o mesmo pacote de serviços contratado. Essa conclusão se reforça pela ausência de cobranças cumulativas no mesmo mês e pela consistência evolutiva dos valores descontados, o que indica se tratar da mesma obrigação.

Diferente, contudo, é a cobrança referente ao "
TITULO
DE CAPITALIZACAO". Este não se confunde com tarifa bancária, mas sim com um produto financeiro autônomo, cuja contratação exige manifestação de vontade específica, o que não foi demonstrado pela parte reclamada.

Dessa forma, a cobrança das tarifas de cesta de serviços, sob suas diversas nomenclaturas, é lícita, pois amparada em contrato. Contudo, a cobrança do "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" é indevida, por ausência de prova da contratação, o que caracteriza conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

No caso dos autos, a cobrança não autorizada do "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO" configura conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável.

Portanto, a parte reclamante faz jus à restituição em dobro do valor pago indevidamente.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No presente caso, a sentença condenou a parte recorrente por litigância de má-fé, com base no art. 80, II, do CPC. Contudo, a análise dos autos revela que a recorrente possuía fundamento legítimo para questionar a maior parte das cobranças, uma vez que a instituição financeira não comprovou a contratação de diversas tarifas.

Ainda que uma das tarifas fosse legítima, o exercício do direito de ação para questionar os demais débitos não configura alteração da verdade dos fatos ou conduta temerária, mas sim uma busca pela tutela jurisdicional de um direito que, em grande parte, lhe assistia. A condenação por litigância de má-fé, nessas circunstâncias, representa uma penalidade excessiva ao exercício do direito de acesso à justiça.

Portanto, a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
a)
declarar
a inexistência do débito referente ao "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO";

b)
condenar

a parte reclamada
, a título de repetição de indébito na forma dobrada,
do valor equivalente ao dobro
da soma do
s
valor
es
descontado
s
indevidamente
d
a conta
corrente
da parte reclamante com a nomenclatura “TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO”
atualizadaapenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
;

c
)
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de: b.1) R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ). b.2) o valor correspondente à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a título de repetição de indébito na forma dobrada, cujo montante exato deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, excluindo-se os valores referentes à tarifa “PADRONIZADO PRIORITARIOS I”, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ)
; e

d
)
afastar
a condenação por litigância de má-fé.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026